Tribunal: TJSP
Processo: 1009971-91.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DO EMBARGADO
Embargado que ajuizou inadvertidamente execução em face de pessoa que sabia, de forma inequívoca, não ser responsável pelas obrigações condominiais inadimplidas, de modo que, pela causalidade, deve arcar com as verbas sucumbenciais.
RECURSO NÃO

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DO EMBARGADO
Embargado que ajuizou inadvertidamente execução em face de pessoa que sabia, de forma inequívoca, não ser responsável pelas obrigações condominiais inadimplidas, de modo que, pela causalidade, deve arcar com as verbas sucumbenciais.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009971-
91.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
BARTIRA, é apelado ISSA SAAD.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1009971-91.2019.8.26.0562
APELANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BARTIRA
APELADO: ISSA SAD
EMBARGOS À EXECUÇÃO
COMARCA: SANTOS
JUIZ SENTENCIANTE: DR. DARIO GAYOSO JÚNIOR
EMENTA
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO
DESPESAS
CONDOMINIAIS

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE RESPONSABILIDADE DO
EMBARGADO
Embargado que ajuizou inadvertidamente execução em face de
pessoa que sabia, de forma inequívoca, não ser responsável pelas
obrigações condominiais inadimplidas, de modo que, pela
causalidade, deve arcar com as verbas sucumbenciais.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de fls.
208/209, cujo relatório se adota, que ACOLHEU os embargos à execução, reconhecendo a
ilegitimidade passiva da embargante, condenando o embargado ao pagamento das custas,
das despesas processuais e dos honorários advocatícios à parte adversa, fixados em R$
2.000,00 (dois mil reais).
O D. Magistrado a quo, com base nas provas apresentadas, concluiu que o
condomínio embargado possuía ciência de que o embargante havia alienado o imóvel, de
modo que deveria ter ajuizado a execução contra o adquirente. Por conta disso, extinguiu a
execução e condenou o embargado ao pagamento das verbas sucumbenciais.
Inconformado, o embargado interpôs recurso de apelação (fls. 221/228).
Alegou, em suma, que não pode ser condenado a pagar pelas verbas
sucumbenciais.
Houve contrarrazões (fls. 234/238).

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1009971-91.2019.8.26.0562
É a síntese do necessário.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de embargos à execução fundada em obrigações condominiais. A r.
Sentença acolheu a tese do embargante, que comprovou ter alienado o imóvel a terceiro
(Sra. Silvia Vilares Toledo) em 1987, conforme instrumento particular de compra e venda e
escritura pública (fls. 17/23 e 24/26), deixando apenas de realizar a averbação na matrícula
do imóvel (fls. 70). Por conta disso, a execução foi extinta e o embargado condenado ao
pagamento das verbas sucumbenciais. Contra essa condenação é que se insurge o
embargado e não contra a ilegitimidade passiva.
Sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve ser mantida.
Pelo princípio da causalidade, arcará com o ônus sucumbencial aquele que der causa ao
litígio. No caso, o condomínio embargado já possuía ciência da alienação do imóvel, haja
vista que os boletos eram emitidos em nome do Sr. Vladimir Toledo Neto (fls. 74/153), e não
do embargante. Não bastasse isso, havendo escritura pública, garante-se ao negócio jurídico
a eficácia perante terceiros. Portanto, o condomínio embargado ajuizou
inadvertidamente a presente execução em face de pessoa que sabidamente não é
responsável pelas obrigações exigidas, cabendo-lhe arcar com o ônus financeiro do
processo por isso.
Por fim, seu pedido de redução dos honorários advocatícios é descabido. O D.
Magistrado a quo fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), patamar próximo aos 10% (dez por
cento) sobre o valor histórico da causa (R$ 19.402,74). Logo, não vislumbro excessos no
montante ao qual o embargado fora condenado.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. Sentença.
Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais).
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora